Tribunal: TJMT
Processo: 1013257-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013257-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), VENDULA LOPES CORREIA - CPF: 013.858.652-70 (ADVOGADO), OBRA SOCIAL EVANGELICA DE MATO GROSSO E AMAZONIA - CNPJ: 03.181.096/0001-20 (AGRAVANTE), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (AGRAVADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ – REMUNERAÇÃO FIXADA COM BASE NO PERCENTUAL DO VALOR DE DOIS IMÓVEIS -EXECUÇÃO QUE NÃO ACOMPANHA QUALQUER AVALIAÇÃO, APENAS INDICAÇÃO DE VALOR DOS IMÓVEIS - TÍTULO ILÍQUIDO QUE NÃO É PASSÍVEL DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DA ILIQUIDEZ – EXCEÇÃO ACOLHIDA – EXCECUÇÃO EXTINTA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a legação de ausência de liquidez do título executado pode ser conhecida na exceção de pré-executividade, tendo em vista que, além de se tratar de questão de ordem pública, independe de dilação probatória, tendo em vista a lacuna existente no contrato quanto ao valor dos imóveis ou meios de avaliação, no qual índice o percentual dos honorários advocatícios, bem como que a parte exequente não colacionou qualquer laudo de avaliação, indicando tão-somente um valor elevado (R$ 5.000.000,00), de forma abstrata.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OBRA SOCIAL EVANGELICA DE MATO GROSSO E AMAZÔNIA
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa de Título Extrajudicial no 1000425-17.2020.8.11.0005, movida por
Chrislayne Aparecida Pereira De Figueiredo e Elizio Lemes De Figueiredo
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, determinando a penhora do bem imóvel indicado pelo credor.

Sustenta a agravante que a iliquidez do título deveria ter sido reconhecida pelo Magistrado, de ofício, o que não fora feito.

Aduz que o Magistrado de piso erra ao inverter completamente o ônus sobre a atribuição de liquidez da ação de Execução, uma vez que reputa à Agravante a responsabilidade de demonstrá-la ilíquida, quando isso deveria ser uma obrigação inerente, genuína e expressamente clara no título exequendo.

Salienta a Agravante que jamais requereu a realização de perícia para valoração do imóvel; apenas apontou a necessidade de liquidação prévia da dívida, razão pela qual a propositura imediata de ação de execução tornava-a absolutamente nula, visto que o título é ilíquido, já que não menciona um valor exato, mas condiciona o valor devido ao valor dos imóveis, objeto das demandas contratadas.

Acrescenta ainda, que a iliquidez fora cabalmente demonstrada na Exceção de pré-executividade, devendo ser declarada a nulidade do processo de origem. Assim, a não suspensão da eficácia da decisão de 1o grau imputará a Agravante a expropriação patrimonial, em uma ação absolutamente nula. Ou seja, sofrerá com constrição patrimonial e possível expropriação de bens, através de meio processual absolutamente inadequado.

Defende ser necessário destacar que a presente ação de execução já se encontra averbada (averbação premonitória) na matrícula de imóveis que nem mesmo fizeram parte do contrato ora executado, ou seja, a excipiente sofre uma constrição de direito em valor estratosférico do qual não houve contraditório para sua aferição.

Requer a concessão da medida liminar, a fim de que os efeitos da decisão de piso sejam suspensos, principalmente no que concerne aos atos expropriatórios sobre os bens imóveis, base de cálculo do título exequendo; seja reformada a decisão objurgada para determinar a extinção da execução, em razão da ausência de liquidez do título exequendo, conforme art. 803, inciso I, do CPC, sendo necessária a prévia liquidação do título por meio processual adequado; sejam os exequentes condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

Vieram as informações.

Foram opostos Embargos de Declaração, que foram acolhidos com efeitos infringente para reconhecer a premissa equivocada na decisão anterior, fixando que
“o agravante não pretende a discussão de quanto valem os imóveis, mas, de que o acordo não prevê o parâmetro para apuração do valor dos imóveis.”,
sendo concedido efeito suspensivo à decisão agravada.

O Agravo Interno movido contra a decisão dos Embargos de Declaração foi desprovido.

Equivocadamente os autos foram arquivados em outubro e, aos 05 de dezembro foram desarquivados, lançada certidão e encaminhados para julgamento.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de id. 138195186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
OBRA SOCIAL EVANGELICA DE MATO GROSSO E AMAZONIA
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa de Título Extrajudicial no 1000425-17.2020.8.11.0005 movida por
Chrislayne Aparecida Pereira De Figueiredo e Elizio Lemes De Figueiredo
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, determinando a penhora do bem imóvel indicado pelo credor.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...)
A priori, no que concerne às teses da parte excepta de preclusão lógica e consumativa, ante a desistência da parte excipiente da manifestação de ID. 77590218, tenho comigo que não merece amparo, já que a desistência da peça não constitui renúncia do direito, podendo ser avençada, inclusive, em qualquer momento processual.

Pois bem.

A parte executada requer a nulidade da execução, sob o argumento que o título não é líquido, certo e exigível.

O artigo 917, do CPC dispõe:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Desta forma, verifica-se que a discussões da exceção de pré-executividade é a inexequibilidade do título, a qual deveria ser discutida nos embargos a execução, uma vez que a exceção se trata de discussão relativa a hipóteses excepcionais.

Com efeito, a tentativa de desconstituição do título é fundada em suposta necessidade de realização de perícia para valoração do imóvel e ausência de prestação de serviços por parte da advogada CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO, o que não se verifica, posto que o contrato de prestação de serviços advocatícios também foi avençado em favor da advogada (ID. 30139553); ademais, o título extrajudicial goza de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo ônus do executado elidir sua validade, situação não comportada nos autos, já que carece de dilação probatória.

Cumpre ressaltar que para vnicular a exceção de pré-executividade era necessário prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto, as questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo Juiz.

Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. OFERECIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ALEGANDO A ILIQUIDEZ E A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEIXOU DE RECEBER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, POR SER INCAÍVEL NA ESPÉCIE, EM VIRTUDE DE VENTILAR MATÉRIAS QUE NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, SEGUNDO A JURISPRUDENCIA MAIS RECENTE DO STJ. RECURSO. Alegação de que a matéria ventilada na exceção é a iliquidez e a inexigilidade do título executivo extrajudicial que embasou a execução. Matéria perfeitamente cabível como objeto da exceção de pré-executividade. Alegação rejeitada. Embora a exceção seja instrumento apto a veicular discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública. A jurisprudência já pacificou o entendimento, segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz. Não há dúvida, portanto, que qualquer discussão a respeito da invalidade do título executivo, por iliquidez ou inexigibilidade do título levará, inevitavelmente, à necessidade de produção de provas, o que não admite a jurisprudência de nossos tribunais. Recurso conhecido e improvido. (...)”. (TJ – BA – Agravo de Instrumento 0006715-39.20108140301 – data da publicação: 16/05/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA SOB FUNDAMENTO DE SER A VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÃO DA RELAÇÃO JURIDICA SUBJACENTE E RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE TÍTULOS QUE EMBASAM A EXECUÇÃO - MEIO INAPROPRIADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.“ A EXCEÇÃO de pré-EXECUTIVIDADE somente tem pertinência quando trouxer matérias especialíssimas, que pode o magistrado conhecer de ofício de forma que tendo o excipiente trazido aos autos matéria de fato que necessita de produção de provas a EXCEÇÃO de pré-EXECUTIVIDADE não preenche os requisitos de admissibilidade, cumprindo ao mesmo buscar a via adequada para comprovação dos seus eventuais direitos” (AI 115584/2013, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 17/12/2013), o que não ocorre nos autos. (TJ – MT - N.U 0163964-07.2014.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 21/07/2015).

Ante o exposto,
REJEITO
a Exceção de Pré-Executividade.

Proceda-se com a penhora do bem imóvel indicado pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 1o, art. 829, CPC).”.

Primeiramente, oportuno destacar que na exceção de pré-executividade, o agravante não pretende a discussão acerca dos valores dos imóveis, mas, sim, de que o acordo não prevê o parâmetro para apuração do valor dos imóveis.

Vejamos. O contrato existente entre as partes prevê o seguinte:

“Pelos serviços discriminados no item anterior, A CONSTITUINTE pagará aos CONSTITUÍDOS, a título de honorários advocatícios, o valor correspondente ao
quantum
de
20% (vinte por cento) do valor do imóvel objeto das demandas, ou seja, duas áreas de terras urbanas
, com limites e confrontações descritos nas exordiais das ações descritas no item I – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSTITUÍDOS.”.

Ocorre que apesar do contrato não estabelecer o parâmetro para aferição do valor imobiliário os imóveis, os Agravados promoveram avaliação dos imóveis, de forma
unilateralmente
, no valor de R$ 5.000.000,00 e daí deduziram os 20% dos honorários, que são objeto da execução. Aí está o dado mais importante. Explico.

Os agravados, na condição de partes e advogados postulantes, apenas declararam na inicial o valor dos imóveis, sem qualquer indicação de qual o meio de avaliação. Vejamos:

“IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HW8 – BAIRRO COHAB VELHA – ROSÁRIO OESTE (MT) – COM ÁREA DE 1,0 HA, 8,923 M2 -
IMÓVEL AVALIADO EM R$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE REAIS).

IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HUMBERTO CASTELO BRANCO – BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA – ROSÁRIO OESTE (MT) – COM ÁREA DE 2,0 HA, 2.694 M2 -
IMÓVEL AVALIADO EM R$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHOES DE REAIS)”.

Não há qualquer avaliação por corretor de imóveis, engenheiro, qualquer outra classe de profissional que promova avaliação, ou, no mínimo, pesquisa em áreas da região. Nada há!

Ao que parece bastava os agravados indicarem um valor e declarar na inicial, para ser considerado líquido, o que, com a devida vênia, embora façam jus ao recebimento pelo trabalho desenvolvido, não pode se dar de forma totalmente abstrata.

Basta ver os precedentes mencionados pela parte agravada (cito ApCiv 0005946-54.2017.8.11.0040) que se vê que, ao contrário do que alega, embora a cláusula contratual seja semelhante, a conduta dos advogados foi protocolar, com a execução
3 avaliações
a fim de obter o
quantum debeatur
e executar o título extrajudicial e não indicar de forma aleatória um valor.

Portanto o precedente mencionado não é aplicável nesse caso, contudo, o rumo poderia ser diferente se a parte agravada, tivesse se precavido de colacionar laudos de avaliação.

Nesse cenário, a alegação de ausência de liquidez do título executado pode ser conhecida na exceção de pré-executividade, tendo em vista que, além de se tratar de questão de ordem pública, independe de dilação probatória.

Além da lacuna existente no contrato, já mencionada, a parte não demonstra como chegou ao
quantum
executado.

Para a execução dos honorários advocatícios ajustados no contrato, deve-se inicialmente estabelecer quais são os valores do imóvel objeto das demandas, ou seja, de duas áreas de terras urbanas.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS. REMUNERAÇÃO FIXADA COM BASE NO BENEFÍCIO ECONÔMICO. CONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. A exceção de pré-executividade, como já se adiantou, só é cabível naquelas situações, cujo conhecimento possa ser realizado de ofício, não podendo ser argüidas matérias, cuja demonstração necessitem de dilação probatória. No caso em tela, a alegação de ausência de liquidez do título executado pode ser conhecida na exceção de pré-executividade, tendo em vista que, além de se tratar de questão de ordem pública, independe de dilação probatória. No caso em tela, o benefício econômico auferido pelo agravante, que deve servir de base para o cálculo dos honorários de advogados, é o valor da obra a ser executada no condomínio ou, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, das perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença. Desta forma, até que se conclua a obra ou se apure, em liquidação de sentença, o valor das perdas e danos, carece o título executado de liquidez, por não se saber qual o benefício econômico auferido. Precedentes do TJERJ. Recurso provido. Conhecimento e acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a iliquidez do título executado. Condenação do agravante ao pagamento das despesas processuais e de honorários de advogados.” (TJ-RJ - AI: 00300651220198190000, Relator: Des(a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Mutatis mutandis,
a propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – contrato de honorários advocatícios – exceção de pré-executividade acolhida para, de ofício, reconhecer a iliquidez do título executivo extrajudicial, com a consequente EXTINÇÃO DA execução.Negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa – Sentença que aplicou tese de obrigação alternativa, de ofício, sem a intimação das partes para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito, por ofensa ao art. 800, do CPC – Acolhimento – Ofensa aos artigos 7o, 9o e 10, do CPC – Não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, tampouco o juiz pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar – Declarada a nulidade da r. sentença – Todavia, não é o caso de determinar a baixa dos autos à origem para oportunizar a manifestação do Apelante – Julgamento de exceção de pré-executividade, desnecessidade de dilação probatória – Possibilidade de julgamento pelo Tribunal, com base no art. 013, § 3o, I, do CPC. Da liquidez do título extrajudicial –
Aplicação de regra pela média das 03 (três) avaliações – Inferência lógica da regra de bom senso, justa para ambas as partes – Impossibilidade – Matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício - Cláusula contratual que deixou de definir de forma específica como se daria o cálculo a partir das 03 (três) avaliações – Título ilíquido que não é passível de execução.
Ônus sucumbencial - Sucumbência integral do exequente (art. 85, § 2o, do CPC).Declarada a nulidade da r. sentença – Julgamento da causa pelo Tribunal (art. 1.013, § 3o, I, do CPC) RECURSO parcialmente pROVIDO. (TJPR - 14a C.Cível - 0010980-58.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J. 13.11.2021) (TJ-PR - APL: 00109805820198160021 Cascavel 0010980-58.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 13/11/2021, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELOS DEVEDORES E JULGOU O PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA.
2. CONTRATO DE FRANQUIA. COBRANÇA DE ROYALTIES E DE TAXA DE PUBLICIDADE EM PERCENTUAL SOBRE O FATURAMENTO BRUTO MENSAL DA EMPRESA FRANQUEADA. IMPOSSIBILIDADE DE CALCULAR O VALOR DO TÍTULO SEM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO FATURAMENTO BRUTO MENSAL. TÍTULO ILÍQUIDO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (TJPR - 14a C.Cível - 0010029-64.2018.8.16.0194 - Curitiba -Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANE PIERUCCINI J. 08.03.2021)

Por fim, conforme já declarei no julgamento do Agravo Interno, o precedente indicado pela parte agravada, na qual participei na condição de segundo vogal não é aplicável ao caso, pois, a cláusula que prevê o pagamento dos honorários possui previsão clara e expressa: R$ 22.000,00, divididos em 20 prestação de R$ 1.100,00 e mais 10% do montante arrecadado no mérito da ação. Ou seja, o parâmetro estava ligado ao valor arrecadado na ação, que é certo.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução, na forma do art. 487, I do CPC, condenando o exequente ao pagamento das despesas processuais e de honorários de advogado que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023